Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-61.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000305-61.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), CARLOS CESAR ACHAVAL RIVERO - CPF: 728.663.141-15 (IMPETRANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JUÍZ DE DIREITO DA SEGUNDA TURMA RECURSL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (LITISCONSORTES), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (LITISCONSORTES), DOUGLAS VINICIUS LIMA MESQUITA - CPF: 062.721.511-44 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000305-61.2025.8.11.9005.

Embargante:
CARLOS CESAR ACHAVAL RIVERO.

Embargado:
MM. JUIZ DE DIREITO DO GABINETE 2 - RELATOR DA 2a TURMA RECURSAL.

Litisconsorte(s):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso interposto em mandado de segurança. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da tese de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teria sido apreciado o pedido de gratuidade da justiça no processo originário, antes da declaração de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão recorrido, o qual decidiu, de forma fundamentada, pela inadmissibilidade do mandado de segurança impetrado contra decisão judicial passível de recurso, nos termos do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF.

A alegação de que houve cerceamento de defesa, por falta de análise do pedido de gratuidade de justiça no processo originário, integra o mérito do mandado de segurança, que não foi conhecido justamente por inadequação da via eleita.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 48; Lei no 12.016/2009, art. 5o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 267; TJMT, Súmula no 1 das Turmas Recursais; STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Carlos Cesar Achaval Rivero
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo impetrante.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão existente no acórdão proferido. Sustenta que não houve manifestação quanto à tese de cerceamento de defesa, tendo em vista que o colegiado deixou de apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado expressamente nos autos do recurso inominado originário, antes da declaração de deserção.

Nesse contexto, relata que o ato coator configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88), bem como ao art. 99, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Embora devidamente intimada (ID 291947860), a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões (ID 296672389)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Da análise dos autos, constata-se que o impetrante se insurge contra ato judicial –
decisão monocrática
– que não conheceu do recurso inominado interposto nos autos sob no
1011949-50.2023.8.11.0055
, em razão de sua deserção.

Contudo, em que pese as alegações do impetrante, verifica-se que o presente
mandamus
foi interposto
como sucedâneo de
recurso de agravo interno
, o que é inadmissível
, uma vez que a Súmula no 267 do e. Supremo Tribunal Federal preceitua:

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
.

Assim, em se tratando de meio de impugnação de decisão monocrática proferida em grau recursal,
torna-se incabível o Mandado de Segurança
, conforme se verifica da Súmula no 01, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso

,
verbis:

O Relator
,
em decisão monocrática
,

poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC
,
cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal
.
(grifei)
(...)
(grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Importante ressaltar que acórdão embargado decidiu, de forma clara e fundamentada, pela inadmissibilidade do mandado de segurança como via de impugnação contra decisão judicial passível de recurso próprio, qual seja, o agravo interno.

Com efeito, tanto a decisão monocrática quanto o acórdão embargado reconheceram que o mandado de segurança foi impetrado como sucedâneo de agravo interno, contra decisão monocrática proferida pelo relator da Segunda Turma Recursal, em afronta ao art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009, que
veda expressamente a concessão de mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida, pois
a matéria que o embargante pretende ver apreciada constitui o próprio mérito do mandado de segurança, cujo conhecimento foi obstado pela verificação preliminar da inadequação da via eleita
.

No caso, o mandado de segurança não ultrapassou a fase de admissibilidade, de modo que
o mérito da impetração não foi e nem poderia ser analisado
.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025